Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754746-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO 1. ENILTON KENNEDY LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221285528, autos originários) proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental para liberação de valores arrestados, in verbis: “Não se extrai o ventilado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O requerido Enilton Kennedy Lopes refere que há necessidade de provimento judicial urgente para levantamento do arresto determinado pelo Juízo sob o argumento de haver duas cédulas de crédito bancário a vencer no valor de R$R$ 1.013.175,05, vencimento em 01/12/2024 e no valor de R$ 983.583,24, vencimento previsto para 01/01/2025. Ocorre que logo após o bloqueio procedeu-se ao imediato desbloqueio de R$ 608.597,46 (certidão ID 219624672), e o documento ID 220955586 informa que mesmo após o bloqueio judicial remanesceu o saldo bancário disponível em conta de R$ 1.710.366,27, tudo a indicar que após a constrição e desbloqueio restou disponível ao requerido pelo menos o valor de R$ 2.318.963,73; valor que supera o débito das ventiladas Cédulas de Crédito Rural, que juntas alcançam o valor de R$ 1.996.758,29. Assim, estimo que o perigo de dano ventilado não justifica a liberação imediata dos valores, dado que os documentos colacionados ao processo registram que o interessado possui capacidade financeira para honrar os compromissos financeiros indicados independente dos valores arrestados. Razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo devedor ENILTON KENNEDY LOPES.” 2. O agravante alega que houve equívoco do Juízo de Primeiro Grau ao deduzir que após o bloqueio havia saldo de R$ 1.710.366,27 em conta; que não foi considerado que houve tomada de empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 no dia do bloqueio para conseguir honrar as parcelas de financiamento bancário que venciam em 2/12/2024 e que, após o débito dessas parcelas, resultou saldo devedor de R$ 141.521,86. 3. Argumenta que possui empréstimos a pagar que nos dias 2 e 5/1/2025 totalizam R$ 3.385.754,28. 4. Assevera que o valor bloqueado tem origem em operação de custeio agrícola; que os valores retidos em sua conta são essenciais para o exercício de sua atividade como produtor rural, e que são impenhoráveis, art. 833, inc. IV e V, do CPC. 5. Sustenta que o arresto foi deferido sem observar o benefício de ordem, porque na execução (processo no 719383-50.2020.8.07.0001) há penhora de imóvel do devedor principal; que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não deveria nem sequer ter sido instaurado; que a outorga de procurações não é elemento que justifique a desconsideração da personalidade jurídica e a expropriação de bens sem contraditório. 6. Aduz que está sendo punido com a absoluta inviabilidade de sua atividade econômica; que é produtor rural, planta em suas próprias terras e está no mercado há mais de trinta anos; que não há indícios de dilapidação do seu patrimônio. 7. Defende que o mero deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é fundamento para justificar o arresto de forma preliminar. 8. Afirma que “[...] para que não haja dúvidas quanto a destinação da liberação de valores, pugna que seja os valores liberados exclusivamente para pagamento das parcelas devidas ao banco do brasil, demonstrando a higidez da pretensão liminar [...]” (id. 67608809, pág. 20) 9. Oferece dois imóveis urbanos em substituição da garantia do débito. 10. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar liminarmente a desconstituição do bloqueio e a liberação da importância em seu favor. Subsidiariamente, requer a substituição da garantia pecuniária pelos imóveis descritos nas Matrículas n.o 12171 e 12172, localizados em Cristalina/GO. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. 11. Preparo (id. 67687781/67735846). 12. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 67770673). 13. Intimada, a agravada-autora apresentou contrarrazões (id. 68542519), nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de procuração. No mérito, postula o desprovimento do recurso. Junta diversos documentos. 14. Intimado sobre a admissibilidade do presente recurso (id. 68984291), o agravante-réu não se manifestou (id. 69562401). 15. O agravante-réu postulou a suspensão do processo diante do protocolo de acordo extrajudicial nos autos principais (id. 69595721). 16. Intimado para manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso (id. 69644684), o agravante-réu não se manifestou (id. 70166472). 17. É o relatório. Decido. 18. A controvérsia deste recurso residia em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela incidental, concernente na revogação da medida de arresto e liberação dos valores bloqueados na conta bancária do agravante-réu e subsidiariamente a substituição da garantia pecuniária pelos imóveis descritos nas Matrículas n.o 12171 e 12172, localizados em Cristalina/GO. 19. Como relatado, as partes entabularam acordo nos autos principais e, apesar de indeferido o pedido de homologação, já foi determinada a transferência da quantia de R$ 1.250.000,00 para o credor (id. 227267059, autos originários), devendo o excedente ser restituído em favor do agravante-réu (id. 230834193). 20. Diante do presente contexto, observada a matéria versada neste agravo e o acordo nos autos originários, com a transferência dos valores bloqueados, evidencia-se que não há mais interesse recursal na espécie. 21. Essa conclusão é reforçada pela inércia do agravante-réu que, intimado para dizer se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, não se manifestou. 22. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu Enilton Kennedy Lopes, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. 23. Intimem-se. 24. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora